Tribunal: TJES
Processo: 5007526-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007526-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MENORES. NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

É sabido que

a Constituição Federal in
sti
tuiu normas programáticas de proteção da criança e do adolescente, disciplinando
,
no toca o direito de educação, a igualdade de condições para o acesso e permanência escolar.

II -
Mostra-se assente em nossa Corte que “
O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser garantido com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º, 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso I, todos da Constituição da República e dos arts. 4º e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente”.

III -
Nesse contexto, impera
invocar
,
ainda,
que o Estatu
t
o da Pessoa com Deficiência (Lei
13.146/2015), assevera ser um dever do estado e direito da pessoa com deficiência um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

IV -
Inexiste nos autos controvérsia a respeito das necessidades especiais
dos menores
,
os quais

comprovaram documentalmente

faz
e
rem
jus ao
a
tendimento
e
duc
ac
ional
e
specializado, cuja função é
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas
que
in casu
, consiste na disponibilização de
profissional de apoio a inclusão escolar para
acompanhamento individualizado
dos requerentes
.

V - A
tese
relacionada à
reserva do possível e
às
dificuldades orçamentárias
dos entes públicos já encontra-se superada pela jurisprudência do Excelso

Supremo Tribunal Federal,
especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais inexiste prova de que o atendimento da pretensão autoral ensejará em potencial risco de prejuízo ao equilíbrio financeiro estatal
ou mesmo municipal.

VI - P
or ocasião da apreciação do Tema 793, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
reafirmou a solidariedade dos entes federados no trato da saúde pública,
r
eport
ando-se
à repartição interna de competência
s

apenas com a finalidade de
legitimar o ente
federado
que suportou o ônus financeiro da obrigação
para
buscar o ressarcimento daquele que deveria ter efetivado o direito postulado,
não havendo que se falar na isenção deste
ou
d
aquele no cumprimento do ônus imposto judicialmente.

V
I
I
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007526-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: MARCIA MARIA CARDOSO FILHO e MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de
agravo de instrumento
interposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão que,
nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada p
elos menores
DAVI CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS, ANDRÉ JOSÉ CARDOSO DE SIQUEIRA e ALEXANDRE GABRIEL CARDOSO DE SIQUEIRA (representados por sua genitora) em seu desfavor e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento solidário em favor dos
autores
, dentre outras medidas, de
profissional da educação especial para acompanhá-los em todo o período em que permanecerem na escola
.

Em suas razões
recursais
o

ente estatal

assevera, em suma,
que “
o deferimento deste pedido, data venia, representa indevida invasão da esfera do Poder Executivo, na medida em que se busca impor aos entes federativos a forma de prestação e execução do serviço público relativos à educação. A responsabilidade de fornecimento de professor é PACIFICADA pelo Município, não havendo que se falar em responsabilidade solidária no caso dos autos”,
bem como que
“há que se observar, a CLÁUSULA DE RESERVA DO POSSÍVEL, pois não pode o Estado assumir atividade capaz de comprometer a execução de outras tão relevantes quanto ou mais do que aquela que se pre
tenderia desempenhar”.

Em
pronunciamento
inaugural,
fora o recurso recepcionado apenas em seu efeito devolutivo.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento recursal.

De pronto, adianto
não encontrar razão para modificar a postura judicante adotada pelo magistrado primevo.

A
demanda de origem consiste em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do agravante e do Município de Vitória para compeli-los a providenciarem
atendimento médico especializado, medicamentos e educador especial em tempo integral para

os menores autores/agravados, a despeito da presente irresignação cingir-se a impugnar a obrigação de profissional da educação especial para acompanhar os infantes em todo o período em que permanecerem na escola.

Conforme bem exposado na decisão vergastada extrai-se do feito que
Davi possui Epilepsia, Esquizofrenia, Hiperatividade e Bipolaridade; André possui Deficiência Intelectual, Paraplegia, Tetraparesia Espástica e Paralisia Cerebral;
e
que Alexandre possui
a
utismo com
Atraso

M
ental.

P
ois bem.
É sabido que

a Constituição Federal in
sti
tuiu normas programáticas de proteção da criança e do adolescente, disciplinando
,
no toca o direito de educação, a igualdade de condições para o acesso e permanência escolar.

Mostra-se assente em nossa Corte que
“
O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser garantido com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º, 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso I, todos da Constituição da República e dos arts. 4º e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente”.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 00065559-54.2018.8.08.0030,
Relatora Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, Dje 29.10.2018)

Nestes termos a Lei 9.394/1966, chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 4º, prevê expressamente:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de:

(...)

III -
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino
;
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

A
liás, acerca da solidariedade de aludia obrigação, trago à baila o seguinte precedente,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFANTE QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHÁ-LO E AUXILIÁ-LO DURANTE O HORÁRIO ESCOLAR. CABIMENTO
. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE DIANTE DA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES.
O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 208, III, e 227, § 1º, II, ambos da Constituição Federal; artigos 54, III e 208, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigos 4º, 58 e 59, todos da Lei nº 9.394/96
. Não se desconhece que o estado tem dificuldades orçamentárias, no entanto não se pode afastar o direito do menor, assegurado por regramento constitucional e infraconstitucional.
No caso, é dever do Estado do Rio Grande do Sul fornecer acompanhamento especial na escola para o atendimento das necessidades especiais do infante, portador de transtorno do espectro autista
. Tendo em vista que o menor encontra-se matriculado na rede estadual de ensino, estando reconhecida a responsabilidade o Estado do Rio Grande do Sul pelo fornecimento do monitor, não merece reforma a decisão no que diz com a exclusão do município de Porto Alegre do pólo passivo da ação. A fixação de multa diária gera ônus indevido ao ente estatal porquanto, além de se destinar a apenas uma pessoa, em prejuízo de outras, onera ainda mais o ente público que já tem seu orçamento esgarçado em face da decisão agravada, ainda mais diante da possibilidade e efetividade do bloqueio de valores. Deram parcial provimento. (TJRS; AI 0327468-60.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Rui Portanova; Julg. 08/02/2018; DJERS 20/02/2018)

Inexiste nos autos controvérsia a respeito das necessidades especiais
dos menores
,
os quais

comprovaram documentalmente

faz
e
rem
jus ao
a
tendimento
e
duc
ac
ional
e
specializado, cuja função é
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas
que
in casu
, consiste na disponibilização de
profissional de apoio a inclusão escolar para
acompanhamento individualizado
dos requerentes
.

A
liás, como bem elucidado
na jurisprudência
de nossa Corte acima menciona
da

“
O dever do Estado n
ão se esgota com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos portadores de necessidades especiais em classes regulares de ensino, abrangendo também a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar destes menores enquanto estiverem na escola, seja em sala de aula, seja nas dependências do educandário”.

(TJES,
AI
n. 00065559-54.2018.8.08.0030
)

Nesse contexto, impera
invocar
,
ainda,
que o Estatu
t
o da Pessoa com Deficiência (Lei
13.146/2015),
assevera ser um dever do estado e direito da pessoa com deficiência um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

O Estatuto afirma, ainda, ser dever do estado assegurar uma educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Imputa a Lei ao Poder Público, também, entre outras obrigações, a criação o desenvolvimento e a implementação de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena, além de um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia (artigos 27 e 28 da Lei 13145/15).

Não por outra razão que o Ministério Público em seu judicioso parecer
consigna que
“
ao contrário do que aduz o recorrente, o Supremo Tribunal Federal legitima a atuação do Poder Judiciário para estancar a aparente omissão estatal na implementação do direito fundamental à educação de qualidade para os alunos com deficiência”.

Insta salientar, por oportuno e relevante, que
a tese
relacionada à
reserva do possível e
às
dificuldades orçamentárias
dos entes públicos já encontra-se superada pela jurisprudência do Excelso

Supremo Tribunal Federal,
especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais inexiste prova de que o atendimento da pretensão autoral ensejará em potencial risco de prejuízo ao equilíbrio financeiro estatal
ou mesmo municipal.

Logo,
tal
argumentação, apresentada de forma genérica,
não pode
justificar a omissão da
Administração
Pública em adotar as
medidas
assecuratórias
de direito
s
constitucionalmente reco
nhecidos como essenciais,
em especial o
direito à vida,
intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825
AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

Por fim,
por ocasião da apreciação do Tema 793, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
reafirmou a solidariedade dos entes federados no trato da saúde pública,
r
eport
ando-se
à repartição interna de competência
s

apenas com a finalidade de
legitimar o ente
federado
que suportou o ônus financeiro da obrigação
para
buscar o ressarcimento daquele que deveria ter efetivado o direito postulado,
não havendo que se falar na isenção deste
ou
d
aquele no cumprimento do ônus imposto judicialmente.

Diante de todo esse contexto de garantias, não me parece haver dúvidas em relação
ao direito vertido na demanda
de origem
, que materializa-se na necessidade de disponibilizar
aos menores
, profissiona
is
de apoio
especializado
para acompanhamento individualizado
no âmbito escolar
.

Por tais razões,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.